Tribunal: STF
Processo: AI 305807
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. 
   ESTADO DO CEARÁ. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO (LEI 11.171/86). ART. 
   37, INCISO XIV, DA CONSTITUIÇÃO. 
As duas Turmas desta Corte 
   concluíram pela inexistência de "efeito cascata" na incorporação da 
   gratificação de representação prevista na lei estadual 11.171/86. 
   Precedentes: RE 231.164, rel. min. Sepúlveda Percente, Primeira 
   Turma, e RE 231.662-AgR, rel. min. Nelson Jobim, Segunda Turma, 
   entre outros. 
Agravo regimental a que se nega provimento.